Tribunal: TJMT
Processo: 1019808-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019808-54.2024.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), MARX ROCHA CAMARAO - CPF: 009.603.381-95 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), RAFAELA DOS SANTOS BARROSO CAMARAO - CPF: 053.743.951-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO), BRUNO MONTEVECHI DA ROCHA - CPF: 428.298.468-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Agravo de instrumento. Medidas protetivas de urgência. Lei maria da penha. Perseguição no âmbito doméstico. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, pelo cometimento, em tese, de perseguição no ambiente doméstico, visando a revogação.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) violação ao princípio da dialeticidade; 2) pertinência da manutenção das medidas protetivas impostas; 3) existência de proibição de contato entre genitor e filho por tempo indeterminado.

III. Razões de decidir

Não há violação ao princípio da dialeticidade, se as razões do agravo expõem adequadamente os fundamentos para embasar a sua insurgência.

Se as medidas protetivas não foram estendidas aos filhos em comum, o afastamento do agravante da vítima não prejudica a convivência com os filhos.

A necessidade de proteção da vítima prevalece sobre determinadas liberdades do agravante, como o afastamento do local de convivência com a ofendida.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147-A; Lei nº 11.340/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 0004940-80.2015.8.11.0040, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 11.3.2020; STJ, RHC n 41.826/BA, Rel. Min. Felix Fischer, j. 21.5.2015; STJ, RHC n. 92.825/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.8.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019808-54.2024.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: MARX ROCHA CAMARÃO

AGRAVADA:

RAFAELA DOS SANTOS BARROSO CAMARÃO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por MARX ROCHA CAMARÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJe nº 1023644-29.2024.8.11.0002), que deferiu medidas protetivas em favor de Rafaela dos Santos Barroso Camarão, pelo cometimento, em tese, de perseguição no ambiente doméstico - art. 147-A,
caput
, do CP (ID 227557665 – fls. 23/28).

O agravante sustenta que: 1)
“as alegações acostadas nos autos principais tratam-se de calúnia levantada pela genitora, evidentemente a fim de prejudicar a convivência [...] com o filho sem qualquer fundamento e prova contundente”
; 2)
“a decisão agravada proibiu qualquer contato entre pai e filho até o fim do processo, que pode se dar depois de anos, causado dor e sofrimento da criança e do agravante por tempo indeterminado”
.

Requereu preliminarmente o provimento para que seja
“retomada da convivência entre pai e filho e a genitora, mesmo que seja na forma assistida na em lugares que estarão os dois presentes e momentos únicos dos filhos”
(ID 227557660).

O pedido liminar foi indeferido (ID 228019664).

RAFAELA DOS SANTOS BARROSO CAMARÃO suscita ofensa ao princípio da dialeticidade e requer o
“não conhecimento”
do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo (ID 231058151).

O Juízo singular prestou informações (ID 228983652).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Deferimento de medidas protetivas – Irresignação defensiva – Pugna pela revogação das medidas protetivas – Pleito improcedente – As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes nas declarações da vítima– Pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 233950189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RAFAELA DOS SANTOS BARROSO CAMARÃO, nas contrarrazões, suscita
“ofensa ao princípio da dialeticidade”
(ID 231058151).

Nesse ponto, adota-se o entendimento da i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, para afastar a preliminar suscitada, em virtude da precisa análise,
in verbis
:

“[...] Registro que embora a agravante tenha alegado o não conhecimento do presente agravo de instrumento invocando o princípio da dialeticidade, compreendo que não tem razão.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade consiste na necessidade de clara exposição dos motivos de fato e de direito, pelos quais se insurge o recorrente contra determinada decisão a ele desfavorável.

Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima nos ensina:

Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada. (in Manual de Processo Penal. Vol. II. Niterói, RJ: Impetus, 2012, p.849).

Observo da interposição do agravo de instrumento e respectivas razões que a agravante apresenta, a contento, o dispositivo normativo e objeto meritório de sua contrariedade.

Verifico que não há ofensa ao princípio da dialeticidade, ou qualquer prejuízo a análise recursal, ante a possibilidade de se aferir a pretensão apresentada pela agravante.

Outrossim é imperioso resguardar o princípio do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que o eventual não conhecimento recursal por inobservância ao princípio da dialeticidade deve estar devidamente explícito, o que não é o caso dos autos. [...]

Assim, o recurso deve ser conhecido.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 233950189)

Em reforço, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade quando a defesa expõe adequadamente os fundamentos para embasar a sua insurgência recursal.”
(AP nº 0004940-80.2015.8.11.0040 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 11.3.2020)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Lei nº 11.340/2006 não prevê o recurso cabível em face da decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência, havendo divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito. Diante de sua natureza interlocutória, admite-se o exame da matéria por meio de agravo de instrumento, (TJMT, N.U 1018763-83.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal -23.2.2023; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0405.18.000820-4/001 - Relator: Des. Maurício Pinto Ferreira - 27.1.2023; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2205358-59.2022.8.26.0000 - Relator: Des. Airton Vieira - 30.11.2023).

Vejamos.

Em 9.7.2024, o Juízo singular deferiu as medidas protetivas de urgência para preservar a integridade psicológica da vítima, mediante os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de pedido de medida protetiva formulado por Rafaela dos Santos Barroso Camarão contra MARX ROCHA CAMARAO, ambos qualificados nos autos, sustentando, em resumo, que foi vítima de violência doméstica.

Extrai-se do termo de declarações da vítima: ‘que conviveu com o suspeito Marx Rocha Camarão por aproximadamente 14 (quatorze) anos e dessa relação possuem 02 (dois) filhos em comum Alice-07 anos e miguel-05 anos; que romperam o relacionamento há 02 (dois) meses; que a vítima relata que desde a separação o suspeito tem feito ligações e mensagens de forma reiterada; que a vítima relata que o suspeito diz para ela que sabe onde ela está, com quem está; que a vítima relata que está em um novo relacionamento e o suspeito possui todas as informações do atual companheiro da vítima; que no dia 06/07/2024 por volta de 15:00 horas, o suspeito enviou mensagens para a vítima dizendo que precisava falar sobre o divórcio, e ela disse que não falaria naquele momento mas o mesmo insistiu para falar com ela, e disse que ela está com o atual companheiro dela há 07 (sete) meses; que o suspeito disse para ela que sabe os momentos em que ela sai da clínica dela, sabe onde ela está; que a vítima relata que no dia 24/06/2024 o suspeito ficou esperando ela na rua da residência dela e ligou para ela dizendo que ficou esperando ela chegar, mas ela não foi e foi para outro lugar; que a vítima acredita que o suspeito esteja vigiando ela, pois ele diz para ela que está tendo informações referente a ela; que a vítima deseja medidas protetivas e não deseja representar criminalmente’.

Pois bem.

Há de serem concedidas as medidas protetivas que visam a proteção da integridade física da vítima, mesmo porque inexiste qualquer dano inverso.

Como medida acautelatória, DEFIRO as medidas protetivas em favor da vítima, nos termos do artigo 22 da Lei 11.340/2006, determinando ao representado:

1.

proibição ao autor da violência de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 (cem) metros de distância (art. 22, III, ‘a’, da Lei nº 11.340/06).

2.

proibição ao autor da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, ‘b’, da Lei 11.340/06).

3.

proibição ao autor da violência de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06).

4.

defiro o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher) [...].”
(José Mauro Nagib Jorge, juiz de Direito – ID 227557665 – fls. 23/28)

Pois bem.

As medidas protetivas de urgência [
“1. proibição ao autor da violência de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 (cem) metros de distância; 2. proibição ao autor da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3. proibição ao autor da violência de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica”
] foram deferidas pelo juiz da causa após declarações da vítima Rafaela dos Santos Barroso Camarão no sentido de que o agravante lhe estaria perseguindo após a separação [
“desde a separação o suspeito tem feito ligações e mensagens de forma reiterada; o suspeito diz para ela que sabe onde ela está, com quem está; está em um novo relacionamento e o suspeito possui todas as informações do atual companheiro; no dia 06/07/2024 por volta de 15:00 horas, o suspeito enviou mensagens dizendo que precisava falar sobre o divórcio, e ela disse que não falaria naquele momento mas o mesmo insistiu para falar com ela, e disse que ela está com o atual companheiro dela há 07 (sete) meses; o suspeito disse para ela que sabe os momentos em que ela sai da clínica dela, sabe onde ela está; no dia 24/06/2024 o suspeito ficou esperando ela na rua da residência dela e ligou para ela dizendo que ficou esperando ela chegar, mas ela não foi e foi para outro lugar; acredita que o suspeito esteja vigiando ela, pois ele diz para ela que está tendo informações referente a ela”
].

O risco à integridade física e psicológica da vítima, bem como o temor apresentado em suas declarações, constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas (STJ, RHC n 41.826/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 21.5.2015; STJ, RHC n. 92.825/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2018).

Ademais, as medidas protetivas não foram estendidas aos filhos em comum, a evidenciar que a decisão agravada não constitui óbice ao convívio deles com o agravante, desde que respeitado o limite mínimo de 100 (cem) metros de distância de Rafaela dos Santos Barroso Camarão.

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular [em suas informações],
“a proibição de contato com filhos somente é tomada excepcionalmente e precedida, em geral, de estudo psicossocial por equipe técnica, em situações que a convivência com o agressor/genitor é maléfica, em atenção princípio do melhor interesse da criança/adolescente, o que não ocorre no caso concreto”
(José Mauro Nagib Jorge, juiz de Direito – ID 228983652).

Em consulta ao PJe (https://pje.tjmt.jus.br/), verifica-se que a guarda das crianças [Alice Barroso Rocha Camarão e Miguel Barroso Rocha Camarão] está sendo discutida em procedimento próprio [PJe nº 1023594-80.2024.8.11.0041], inclusive por meio de acordo formulado pelo agravante e a vítima.

Não bastasse, a própria Defesa confirmou que, após o deferimento das medidas protetivas, a convivência do agravante com o filho foi pactuada extrajudicialmente, de modo que o acompanhamento do procedimento cirúrgico – adiado (ID

231058151) – também pode ser acordado entre as partes, respeitada a proibição de se aproximar da vítima.

Por fim, registre-se que a necessidade de garantir a integridade psicológica da vítima prevalece sobre
“determinadas liberdades individuais do agressor, como, por exemplo, a necessidade de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06), ou, ainda, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)”
(Qual o tempo de duração das medidas protetivas de urgência? - Disponível em: https://emidiovictor.jusbrasil.com.br/artigos/1346012061/qual-o-tempo-de-duracao-das-medidas-protetivas-de-urgencia - acesso em 21.7.2022).

Logo, a decisão protetiva há de ser mantida até aferição de tempo e modo, pelo Juízo singular, que possui visão horizontal do conflito e meios de obtenção de prova.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024